Tribunal: STF
Processo: HC 80856
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - JULGAMENTO QUE NÃO IMPÕE A PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE - SÚMULA 431/STF - SUPOSTA ILEGALIDADE NA EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE - RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES EM FACE DA TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PENAIS AINDA NÃO DEFINITIVAMENTE RESOLVIDOS PELO PODER JUDICIÁRIO MEDIANTE SENTENÇA CONDENATÓRIA IRRECORRÍVEL - ENTENDIMENTO PREVALECENTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - ALEGADA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - RECONHECIMENTO DO NEXO DE CONTINUIDADE DELITIVA - PRESCRIÇÃO INOCORRENTE - SÚMULA 711/STF - “WRIT” INDEFERIDO.